Tribunal: CARF
Processo: 10825.722944/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722944/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.687 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
NEIDE MARIA HARTUNG GOTTSCHALK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO COMPROBATÓRIO.
SERVIÇO MÉDICO OFICIAL.
O laudo hábil para comprovar a existência de moléstia isentiva é o emitido por
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, assim entendido como a unidade de saúde pública vinculada a
qualquer desses entes.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2301-010.685, de 12 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10825.722943/2016-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722944/2016-67
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722944/2016-67

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente
de reclassificação de rendimentos declarados como isentos em razão da não comprovação,
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da existência de moléstia grave.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que o laudo apresentado atende
aos requisitos legais e que, ademais, o direito à isenção já teria sido concedido por decisão
judicial.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
De pronto, observo que a decisão judicial juntada pelo recorrente não se
presta a resolver o litígio em questão, pois ela se refere especificamente
ao ano de 2019 (e-fl. 73), enquanto que os fatos tratados nestes autos
aludem a rendimentos percebidos em 2013. Pelo mesmo motivo, entendo
não haver concomitância entre instâncias.
A questão cinge-se a verificar se o recorrente cumpriu o requisito
previsto no art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que
condiciona a isenção tributária à comprovação da moléstia mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios.
A instância a quo afastou o laudo apresentado pela contribuinte sob o
fundamento de que não teria sido emitido pelo serviço médico oficial,
embora o profissional signatário atue como médico unidade de saúde
pública denominada CAIS Professor Cantídio (e-fl. 41):
No caso dos autos, as informações prestadas ao Fisco, em resposta ao ofício
enviado, apontam que a Contribuinte não compareceu ao CAIS Professor
Cantídio, o que a própria Impugnante não nega em momento algum.
Então, se a Interessada não foi atendida no CAIS Professor Cantídio, pode-se
concluir que a perícia que originou o laudo de fl. 17 não se deu nessa unidade
pública. Em razão disso, não se pode considerar que o laudo de fl. 17 foi emitido
por serviço médico oficial, mesmo tendo sido firmado por médico integrante do
serviço público, haja vista que a perícia não ocorreu no CAIS Professor Cantídio,
algo lógico quando a própria unidade de saúde enfatiza que seus atendimentos
envolvem apenas saúde mental e dependência química, que nada têm a ver com a
moléstia atribuída à Interessada no laudo de fl. 17.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722944/2016-67

A recorrente não contestou a afirmação de que nunca fora atendida no
CAIS Professor Cantídio, mas sustentou, desde a impugnação, que o Dr.
Wagner Luiz Fressatti, signatário do laudo, é médico naquela unidade do
sistema estadual de saúde do Estado de São Paulo, o que seria suficiente
para que o laudo fosse admitido para justificar a isenção.
Ora, o dispositivo legal é expresso ao afirmar que o laudo deve ser
emitido por serviço médico oficial, ou seja, pela unidade de saúde
pública mantida pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal ou pelos
municípios. Como bem caminhou a decisão recorrida, se a contribuinte
jamais foi atendida no CAIS Professor Cantídio, o laudo não poderia ter
sido emitido por aquela unidade. Não basta que o médico signatário seja
um profissional do serviço médico oficial, como é o caso, mas é
fundamental que o atendimento e, por consequência, a emissão do laudo
tenham ocorrido em unidade de saúde dessa natureza.
Por esse exclusivo fundamento, nego provimento ao recurso.
Apenas como obter dictum, registro que, embora este colegiado
raramente adentre nas razões médicas declaradas no laudo, as
circunstâncias da emissão do documento apresentado suscitam dúvidas
que colocam em cheque sua idoneidade:
a)
o CAIS Professor Cantídio declarou que a recorrente nunca foi
atendida ali;
b)
o CAIS Professor Cantídio é unidade destinada a atendimento de
pacientes em sofrimento mental, o que não condiz a natureza da moléstia
declarada no laudo, e
c)
a julgar pelas informações apresentadas pela própria recorrente, o
quadro dela era de lombociatalgia (CID 54.1 e 54.4), o que não implica
em paralisia irreversível e incapacitante; a propósito, o atestado
apresentado pela recorrente (e-fl. 65), assinado pelo Dr. Renato Proletti,
aponta a recomendação para que a paciente evite esforços físicos,
movimentos de extensão/flexão da coluna lombar, assim como levantar
pesos, uma vez que poderão contribuir para o agravamento do quadro,
deixando claro que seu quadro não é compatível com a moléstia isentiva
descrita na lei, pois a descrição do atestado pressupõe que a paciente não
se encontra paralisada.
Voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.687 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.722944/2016-67

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 93
DF CARF MF
Original